Tribunal: CARF
Processo: 15540.720189/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720189/2015-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.342 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
ENGETECNICA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO
DE RECEITAS. PRESUNÇÃO.
Presume-se a ocorrência de omissão de receitas quando existirem, na conta
bancária do sujeito passivo, depósitos cuja origem não seja comprovada,
entendida como comprovação de origem não só identificação do depositante,
mas também a identificação operação ou negócio jurídico de que decorreram
os depósitos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 15540.720192/2015-29,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca
Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o Conselheiro
Lucas Esteves Borges, substituído pela Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720189/2015-13
Fl. 10446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.342 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720189/2015-13

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1301-004.340, de 23 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.

Cuida-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ – Recife (REC) que deu
provimento parcial à impugnação da recorrente, mantendo contra ela parte do crédito tributário
constituído por meio de auto de infração.
O fato que motivou o lançamento foi a omissão de receitas caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada. Foram lavrados autos de infração de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins. Em todos eles se encontra a observação de que o lançamento se referia a
fatos geradores decorrentes da atividade econômica de determinada sociedade em contra de
participação – SCP.
A recorrente apresentou impugnação, a que a DRJ deu parcial provimento,
julgando ter sido demonstrada a origem de alguns depósitos. Os demais remanesceram sem
comprovação de origem, já que o órgão julgador entendeu que o esclarecimento acerca da
origem dos depósitos não se limita a identificar o depositante, mas requer também que seja
demonstrado a que título as quantias foram depositadas. A DRJ reputou frágil a documentação
apresentada, razão pela qual foi mantida em parte a exigência de crédito tributário.
Contra a decisão foi interposto recurso. Nele a recorrente alegou que a
EGTM - Empresa Gestora de Ativos Mobiliários Ltda. foi criada pelos sócios da recorrente, com
o objetivo de cuidar das operações financeiras das empresas do grupo.
A EGTM, empresa de gestão financeira, atenderia ao propósito negocial de
especialização e “otimização” das atividades do grupo econômico, atuando como caixa geral.
Assim, pelo contrato firmado, a EGTM teria autorização para receber todos os direitos
provenientes de contratos comerciais entre a recorrente e terceiros, executando a administração
financeira dos recursos.
Afirmou que os valores depositados pertenciam à EGTM. Portanto, comprovada a
origem dos depósitos, caberia à Fiscalização provar que os valores seriam receitas tributáveis da
recorrente.
Invocou, por fim, a Súmula vinculante CARF no 32, segundo a qual a titularidade
dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando
comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
Com esses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Fl. 10447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.342 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720189/2015-13

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1301-004.340, de 23 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
O lançamento se deu com base na movimentação bancária, da qual foram
identificados vários depósitos cujas origens a recorrente, titular da conta,
não logrou comprovar, o que deu ensejo à presunção de omissão de
receitas, com fulcro no disposto no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
A DRJ, examinando a impugnação, considerou que, para alguns
depósitos, os esclarecimentos prestados e a respectiva documentação
trazida pela autuada ofereciam razões suficientes para afastar a presunção
legal. Entretanto, para os demais, que consistiam em valores transferidos
por EGTM – Empresa Gestora de Ativos Mobiliários Ltda., entendeu o
órgão julgador que, apesar de identificado o depositante, não restou
demonstrado a que título tais depósitos foram feitos.
A recorrente afirmou que a empresa EGTM era o caixa central do grupo
econômico e que, nessa condição, recebia valores provenientes de
contratos comerciais entre a recorrente e terceiros, repassando-os
posteriormente para pagamento de despesas.
A explicação já havia sido dada, na fase de auditoria, à autoridade
lançadora, que a rejeitou, alegando não ter sido comprovada a atividade
econômica da qual se originaram os valores creditados, e que esses
poderiam ser oriundos do recebimento de receitas auferidas pela
recorrente, fruto do exercício de suas atividades empresariais, mas não
oferecidas à tributação.
A decisão recorrida corroborou tal entendimento, afirmando que a forma
como a defendente pretendeu se desincumbir de seu ônus probatório não
era suficiente, pois os recursos depositados pela EGTM poderiam ser
receitas da atividade empresarial da recorrente. Como não houve a prova
do prévio suprimento de recursos à EGTM, não ficou afastada a
possibilidade de que, em algum momento, os valores tenham sido
Fl. 10448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.342 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720189/2015-13

subtraídos à tributação. Nessa linha de entendimento, a decisão recorrida
considerou como não comprovada a origem dos depósitos.
A questão em debate no presente recurso é definir o que se deve entender
por comprovação de origem do depósito bancário.
A norma do art. 42 da Lei no 9.430/1996 estabelece, em favor do Fisco,
uma presunção de omissão de receitas baseada em depósitos bancários.
Tal presunção veio substituir a antiga sistemática do art. 6o, § 5o da Lei no
8.021/1990, que, segundo jurisprudência predominante, exigia, para
caracterizar a omissão de receitas, que além dos depósitos bancários
existissem também, associados a eles, outros sinais exteriores de riqueza.
A presunção do art. 42 da Lei no 9.430, instrumento criado em favor do
Fisco, requer apenas a existência de depósitos bancários cuja origem o
contribuinte não conseguir comprovar, embora intimado a fazê-lo. Por
comprovação da origem, levando em conta a finalidade da norma, deve
ser entendida a identificação da pessoa que fez o depósito e da operação
ou negócio jurídico do qual decorreram os valores depositados. Essa é a
interpretação mais compatível com o fim que a norma procura alcançar.
Se a comprovação da origem, como quer a recorrente, ficasse restrita à
identificação da pessoa do depositante, a presunção do art. 42 seria uma
norma estéril, sem qualquer serventia prática. A ineficácia da nova
presunção seria maior do que a da antiga, prevista na Lei no 8.021.
Nesse hipótese, bastaria ao sujeito passivo, para depositar receitas
sonegadas em sua contas bancárias, utilizar-se de um testa-de-ferro ou de
um “laranja”. Assim, uma vez identificada a pessoa do depositante, ao
Fisco é que caberia provar que os valores depositados são receitas
subtraídas à tributação. Vale dizer, a norma que se destina a ser
instrumento de combate à sonegação se transformaria num incentivo a
ela.
Por essas razões, é lícito concluir que a comprovação da origem de
depósitos bancários requer o atendimento concomitante de dois
requisitos, a saber: identificar o depositante e identificar a operação de
que decorre o depósito. E o sujeito passivo deve fazê-lo mediante
documentação hábil e idônea.
No caso dos autos, mesmo tendo sido identificado o depositante, não foi
esclarecido de quais operações ou negócios jurídicos advieram os
recursos objeto da movimentação financeira.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Fl. 10449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.342 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720189/2015-13

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 10450
DF CARF MF
Documento nato-digital